Tribunal: TJMT
Processo: 1001734-45.2025.8.11.0087
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001734-45.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Dever de Informação, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DIRCE ALVES DE SOUZA PEREIRA - CPF: 580.741.121-87 (APELANTE), GABRIEL DE SANDRE PEREIRA - CPF: 060.534.641-04 (ADVOGADO), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos para condenar instituição financeira a fornecer contratos celebrados entre as partes, deixando de fixar honorários advocatícios sob fundamento de inexistência de pretensão resistida.

A autora sustenta que requereu administrativamente a cópia do contrato, por e-mail e correspondência, sem atendimento. Afirma que houve resistência na esfera administrativa e judicial, pois o réu apresentou contestação com preliminares e impugnou a gratuidade.

Requer a reforma parcial da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade e no art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se são devidos honorários advocatícios em ação de exibição de documentos quando não comprovada pretensão resistida, diante de requerimento administrativo formulado por meio inidôneo e em prazo exíguo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 648, firmou entendimento de que o interesse processual na ação de exibição de documentos exige a comprovação cumulativa de relação jurídica, prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e pagamento do custo do serviço.

O requerimento formulado por e-mail não comprova solicitação idônea. O meio utilizado não permite aferir o conteúdo efetivamente encaminhado nem assegura a observância das cautelas necessárias para documentos sujeitos a sigilo.

O lapso temporal entre o envio do e-mail (04.06.2025) e o ajuizamento da ação (11.06.2025) é insuficiente para caracterizar recusa injustificada em prazo razoável.

Ausente pretensão resistida, não se aplica o princípio da causalidade para condenação em honorários. A simples apresentação de contestação não configura resistência apta a justificar a verba sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação em honorários advocatícios em ação de exibição de documentos exige a comprovação de prévio requerimento administrativo idôneo e não atendido em prazo razoável. 2. O envio de solicitação por e-mail, sem comprovação formal de recebimento e conteúdo, e o ajuizamento da ação em prazo exíguo não caracterizam pretensão resistida.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Dirce Alves de Souza Pereira contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada em face de Banco Pan S.A., julgou procedente o pedido inicial, para condenar o banco a fornecer à autora todos os contratos formulados entre as partes, impondo custas processuais à parte ré e deixando de fixar honorários advocatícios, sob fundamento de que não houve resistência.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando em síntese, que a sentença deixou de condenar o banco ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de inexistência de “pretensão resistida”, o que configuraria error in judicando.

Aduz que a resistência do réu restou demonstrada tanto na esfera administrativa, diante da alegada inércia frente às notificações encaminhadas, quanto na via judicial, uma vez que a instituição financeira apresentou contestação, com arguição de preliminares e impugnação ao benefício da gratuidade.

Com fundamento no princípio da causalidade e na jurisprudência colacionada, defende serem devidos honorários sucumbenciais em ações de exibição de documentos quando evidenciada a recusa administrativa e/ou a resistência do demandado.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 ou, subsidiariamente, que sejam fixados por equidade, com a majoração prevista a título de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), além da concessão e/ou manutenção da justiça gratuita.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 341092360), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Dirceu Alves de Souza Pereira ajuizou ação de exibição de documentos em desfavor do Banco Pan S.A., aduzindo que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratação junto ao banco requerido. Afirma não possuir cópia do contrato que teria originado tais descontos e que precisa do documento para verificar a regularidade da avença.

Sustenta ter buscado administrativamente a obtenção da cópia (por e-mail e por correspondência com aviso de recebimento), sem atendimento. Por isso, ajuizou ação de exibição de documentos para compelir a instituição financeira a apresentar o contrato celebrado entre as partes.

Após a instrução processual, o d. magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial, para condenar o banco a fornecer à autora todos os contratos formulados entre as partes, impondo custas processuais à parte ré e deixando de fixar honorários advocatícios, sob fundamento de que não houve resistência.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando em síntese, que a sentença deixou de condenar o banco ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de inexistência de “pretensão resistida”, o que configuraria error in judicando.

Aduz que a resistência do réu restou demonstrada tanto na esfera administrativa, diante da alegada inércia frente às notificações encaminhadas, quanto na via judicial, uma vez que a instituição financeira apresentou contestação, com arguição de preliminares e impugnação ao benefício da gratuidade.

Com fundamento no princípio da causalidade e na jurisprudência colacionada, defende serem devidos honorários sucumbenciais em ações de exibição de documentos quando evidenciada a recusa administrativa e/ou a resistência do demandado.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 ou, subsidiariamente, que sejam fixados por equidade, com a majoração prevista a título de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), além da concessão e/ou manutenção da justiça gratuita.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp nº 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida cautelar de
exibição
de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento
administrativo
não atendido em prazo razoável; e (III) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

No caso concreto, contudo, o suposto pedido administrativo de fornecimento dos documentos (id. 341087886) não se mostra apto a caracterizar pretensão resistida. A solicitação formulada por e-mail, além de não ostentar as cautelas mínimas de formalização e segurança esperadas para a obtenção de documentos acobertados por sigilo, não se equipara aos meios ordinariamente tidos como idôneos para esse fim, como o protocolo presencial, a notificação via cartório ou o envio por correspondência com aviso de recebimento que permita aferir, com precisão, o conteúdo efetivamente solicitado.

A jurisprudência é assente em caso semelhante:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ESGOTAMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. TEMA 648/STJ. REQUISITO DESATENDIDO. FALTADE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESISTÊNCIA PELA PARTE DEMANDADA. CONTRATO EXIBIDO PRONTAMENTE. PRETENSÃO RESISTIDA NÃO COMPROVADA. INVIABILIDADEDE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

1. Consoante entendimento consolidado no âmbito do STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 648/STJ - REsp 1.349.453/MS), carece de interesse processual para manejar ação cautelar de exibição de documento a parte autora que não comprova ter requerido, de forma idônea, o documento bancário que busca judicialmente. 2.
O requerimento realizado à instituição financeira, via e-mail enviado supostamente à instituição financeira para obtenção dos documentos pretendidos, não se mostra idôneo e formal,
o que invalida o requerimento administrativo, bem como afasta o interesse processual da parte autora. Precedentes do STJ e desta Corte. (...)
(TJTO, RAC n.º 00302331120238272729, Relatora Desa. Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário, j. 02.10.2024 - negritei).

E, ainda que se superasse a inadequação do meio utilizado, o intervalo temporal entre o envio do requerimento (04.06.2025) e o ajuizamento da ação (11.06.2025) revela-se manifestamente exíguo, insuficiente para a caracterização de omissão injustificada do banco, pois não se pode extrair, de um lapso tão reduzido, a conclusão de recusa administrativa em “prazo razoável”. Assim, não há falar em fixação de honorários sucumbenciais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026